Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701919-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APELADO(A): Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO PEREIRA GOMES - DF0007914A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Fabíola Neves Pereira contra a sentença (ID 13133830) que, em ação de reparação civil por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito ajuizada por Bascestas Comércio de Alimentos Ltda. em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de danos materiais e afastar a indenização por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau, considerando a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios meio a meio e fixou os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. A apelante afirma (ID 13133836) que, em que pese ter pleiteado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não houve o deferimento expresso e nem o indeferimento, e que a ausência implicaria o reconhecimento tácito do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A apelada apresenta contrarrazões (ID 13133847). Considerando que o único elemento apto a demonstrar a impossibilidade da apelante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família é a declaração de hipossuficiência econômica (ID 13133772), intime-se a apelante, termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator